Tribunal: TJMT
Processo: 1001813-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001813-04.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MIGUEL ALEXANDRE ALMEIDA - CPF: 958.311.421-91 (EMBARGANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE TANGARA DA SERRA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SELVÁTICO ADVOGADOS & ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SERVIDOR PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – NÃO CONFIGURAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2 – De acordo com o disposto no artigo 966 §1o do Código de Processo Civil, haverá erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido. Logo, entendimento desassociado da tese da parte, não configura erro de fato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Miguel Alexandre Almeida
em face do acórdão que denegou a segurança por ele vindicada, que pretendia ver reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do
Estado de Mato Grosso
,

nos termos do artigo 107, inc. III, da LC no 207/2004, porque a investigação disciplinar foi concluída 5(cinco) anos após a data em que a Administração Pública tomou conhecimento das supostas condutas que justificariam a deflagração da apuração funcional.

Em suas razões o Embargante alega que o objetivo dos embargos é ver sanada a contradição e erro material/de fato no qual incorreu o acórdão que denegou a segurança, alegando que as supostas condutas a ele imputadas, descritas no PAD, nunca foram tipificadas como crime, logo, a prescrição deve ser analisada pela Lei Complementar, e não pelo Código Penal, como o foram.

Na sequência, adentra ao mérito das condutas objeto do processo administrativo, no intuito de justificar a não prática dolosa, ratificando os fundamentos da ação mandamental.

Ao final, pede que sejam acolhidos os embargos, com efeitos modificativos, para reformar a decisão, modificando o julgado, para reconhecer a prescrição do Processo Administrativo Disciplinar no 260237/2015.

Em contrarrazões (Id n. 108901498) o Estado embargado requer a rejeição dos embargos.

O feito não foi encaminhado para colhida do parecer ministerial, em face dos precedentes pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante alega que o acordão incorreu em contradição, bem como sustenta a existência de erro de fato, argumentando que o entendimento fixado pautou-se em falsa premissa fática ao considerar que, mesmo ciente que o Ministério Público nunca intentou qualquer ação penal, conclui que as acusações contra si constituem crime, e por isto foi aplicado o prazo prescricional estabelecido do Código Penal, motivo porque não foi reconhecida a prescrição.

A situação, entretanto, não configura o chamado “erro de fato”, haja vista
o disposto no artigo 966 §1o do Código de Processo Civil não se amoldar ao caso em tela. O citado artigo aduz que haverá erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido
.

No caso, o voto condutor do acórdão chegou a uma conclusão partindo dos fatos narrados nos autos, bem como em todas as provas documentais e testemunhais apresentadas na fase de instrução e no Processo Administrativo Disciplinar. Não há incongruências entre a narrativa fática acostada aos autos e a decisão do Magistrado.

Outrossim, o acórdão não foi baseado em suposições, mas no entendimento da Câmara sob a aplicação do § 2o, art. 169 da LC 04/90, senão vejamos:

“[...]
Demonstra a prova que o procedimento administrativo disciplinar teve regular processamento, sendo assegurado ao impetrante o contraditório e ampla defesa, bem como todos os recursos a ela inerentes. (ID 5724148, 5724145 e 7421677).

A Lei Complementar Estadual no 04/90 estabelece que:

“Art.169 A ação disciplinar prescreverá:

I -em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II - em 2 (dois) anos, quanto à representação e suspensão;

§ 1o O prazo de prescrição começa da data em que, o fato ou transgressão se tornou conhecido.

§ 2o Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime
.”
(destaque no original).

É certo que o STJ adotava uma intepretação não literal do § 2o do art. 142 da Lei no 8.112/90. Dizia o Superior Tribunal que o § 2o do art. 142 somente deveria ser aplicado quando o fato, objeto do processo administrativo, também estivesse sendo apurado na esfera criminal. Assim, somente se aplicava o prazo prescricional previsto na legislação penal quando houver sido proposta denúncia ou ao menos instaurado um inquérito policial para apurar o fato. Tal qual alegado pelo

embargante.

Ocorre, entretanto, que não há mais essa exigência de que o fato esteja sendo apurado na esfera penal. O STJ agora entende que:

O prazo prescricional previsto na lei penal se aplica às infrações disciplinares também capituladas como crime independentemente da apuração criminal da conduta do servidor
. Para se aplicar a regra do § 2o do art. 142 da Lei no 8.112/90 não se exige que o fato esteja sendo apurado na esfera penal (não se exige que tenha havido oferecimento de denúncia ou instauração de inquérito policial).

Se a infração disciplinar praticada for, em tese, também crime, deve ser aplicado o prazo prescricional previsto na legislação penal independentemente de qualquer outra exigência.

STJ. 1a Seção. MS 20.857-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. Og Fernandes, julgado em 22/05/2019 (Info 651)
.

(destaquei)

Esse novo entendimento do STJ está baseado na independência das esferas administrativa e criminal. Em razão desta independência de instâncias, a existência de apuração criminal não pode ser um pré-requisito para a utilização do prazo prescricional penal.

Além disso, “
o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de ação penal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada ao vetor da segurança jurídica
.” (Min. Gurgel de Faria). Em outras palavras, geraria uma enorme insegurança jurídica se o prazo prescricional da infração administrativa fosse “decidido” com base na existência ou não apuração criminal.

Vale ressaltar que esse entendimento mais recente do STJ é também adotado pelo STF, senão, vejamos:

(...) LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI PENAL, INDEPENDENTEMENTE, DE

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA ESFERA CRIMINAL. (...)
STF. 1a Turma. MS 35631 ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/11/2018.

(...)
Capitulada a infração administrativa como crime,
o prazo prescricional da respectiva ação disciplinar tem por parâmetro o estabelecido na lei penal (art. 109 do CP), conforme determina o art. 142, § 2o, da Lei no 8.112/1990, independentemente da instauração de ação penal.
(...)
STF. 1a Turma. AgRg no RMS 31.506/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26/3/2015. (destaquei)

Verifica-se, pois, que, não assiste razão ao embargante, seja na alegação do erro de fato, seja no mérito desta alegação. Em verdade, a sua insurgência diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis

são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3a Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

À vista disso, uma vez dissociado o recurso de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual ser desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022